Tribunal: TJES
Processo: 5013523-24.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013523-24.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEANDRO DA SILVA ALENCAR COSTA

COATOR: JUIZO DA 2° VARA CRIMINAL DA SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013523-24.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO DA SILVA ALENCAR COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO - ES27299

COATOR: JUIZO DA 2° VARA CRIMINAL DA SERRA

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306 DO CTB). NULIDADE DA PROVA. TESTE DE ETILÔMETRO. CALIBRAÇÃO DO APARELHO. CADEIA DE CUSTÓDIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, no qual se alega a nulidade da prova obtida por etilômetro, sob o fundamento de irregularidades na calibração do aparelho e quebra da cadeia de custódia, buscando o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a viabilidade do trancamento de ação penal, pela via do habeas corpus, com base em alegações de nulidade probatória que demandam dilação aprofundada, e se a impetração configura uso do
writ
como sucedâneo recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus assume caráter excepcionalíssimo, cabível somente quando comprovada, de maneira evidente, a ausência de justa causa, a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou a manifesta inépcia da denúncia.

Controvérsias acerca da regularidade do etilômetro e da observância dos procedimentos relativos à cadeia de custódia constituem matéria que demanda aprofundada dilação probatória, incompatível com o rito célere e a cognição sumária do habeas corpus.

A análise das supostas nulidades deve ocorrer no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo a via do
writ
inadequada para o reexame de fatos e provas.

A decisão da autoridade apontada como coatora, que rejeitou as preliminares de nulidade, encontra-se fundamentada e não revela ilegalidade manifesta ou teratologia apta a justificar a concessão da ordem.

Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada teratologia no ato judicial impugnado, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Impetração não conhecida.

Tese de julgamento
:

O trancamento da ação penal na via do habeas corpus é medida excepcional, condicionada à demonstração inequívoca da falta de justa causa, atipicidade da conduta, causa extintiva de punibilidade ou inépcia da denúncia.

Alegações de nulidade da prova que exigem dilação probatória, como a regularidade de teste de etilômetro e a integridade da cadeia de custódia, extrapolam os limites de análise do
writ
.

Incabível o conhecimento de habeas corpus utilizado como sucedâneo do recurso apropriado, exceto em situações de manifesta ilegalidade ou teratologia, conforme jurisprudência consolidada.

Dispositivos relevantes citados
: art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro; art. 563 do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 535.063/SP; STJ, AgRg no HC n. 999.909/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5013523-24.2025.8.08.0000

PACIENTE: LEANDRO DA SILVA ALENCAR COSTA

Advogado do(a) PACIENTE: LEONARDO DE ANDRADE CARNEIRO - ES27299

COATOR: JUIZO DA 2° VARA CRIMINAL DA SERRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de LEANDRO DA SILVA ALENCAR COSTA em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 5036546-83.2024.8.08.048, no qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Argumenta a defesa, em síntese, a nulidade da prova obtida por meio de etilômetro, sob o fundamento de que não há comprovação da regularidade da calibração do aparelho, bem como pela quebra da cadeia de custódia, o que macularia a prova de materialidade delitiva. Com base nesses fundamentos, requereu, liminarmente, a suspensão do andamento da ação penal e, no mérito, o seu trancamento por ausência de justa causa.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante e, posteriormente, denunciado pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante, em razão de ter sido submetido a teste de etilômetro que resultou na concentração de 0,47 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, valor superior ao limite legalmente previsto.

A defesa, em resposta à acusação, suscitou preliminares de nulidade da prova, as quais foram rechaçadas pela apontada autoridade coatora, que designou audiência de instrução e julgamento.

Sustenta o impetrante, em suma, a ilicitude da prova por irregularidades no aparelho de medição e por violação aos procedimentos de custódia da prova, argumentando que tais vícios resultam na ausência de justa causa para o prosseguimento da persecução penal.

Neste ponto, relembra-se que o trancamento da ação penal por meio de habeas corpus reveste-se de caráter excepcionalíssimo, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de habeas corpus quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia.

Compulsando-se os autos, entende-se que não houve demonstração da probabilidade do direito, uma vez que a decisão que rejeitou as preliminares arguidas pela defesa encontra-se fundamentada, não se vislumbrando, de plano, ilegalidade manifesta ou teratologia. Com efeito, a autoridade apontada como coatora, ao analisar as teses defensivas, consignou que o teste do etilômetro foi realizado de acordo com as normas técnicas e que o equipamento estava devidamente calibrado e certificado, rechaçando, ainda, a alegação de quebra da cadeia de custódia por não vislumbrar qualquer irregularidade apta a macular a validade da prova.

Ademais, a manifestação do Ministério Público em primeira instância já havia rebatido os pontos ora levantados, salientando que o aparelho possui a devida certificação do INMETRO, com indicação de que a aferição estava válida na data dos fatos, e que a defesa não logrou êxito em demonstrar o efetivo prejuízo decorrente da suposta quebra da cadeia de custódia, em observância ao princípio
pas de nullité sans grief
, insculpido no art. 563 do Código de Processo Penal.

Assim, as controvérsias acerca da regularidade do etilômetro e da observância dos procedimentos relativos à cadeia de custódia constituem matéria que demanda aprofundada dilação probatória, a ser devidamente dirimida no curso da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível sua análise na via estreita do habeas corpus, mormente em sede de liminar. Dessa forma, não visualizo a probabilidade da tese defensiva no sentido de carência de justa causa para o prosseguimento da denúncia.

Nessa ordem de ideias, a Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe
habeas corpus
substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (AgRg no HC n. 999.909/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 1/9/2025.).

Arrimado nas considerações ora tecidas, considerando que o presente
writ
constitui sucedâneo recursal e que não se vislumbra teratologia no ato impugnado,
NÃO CONHEÇO D
A

IMPETRAÇÃO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)